Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-95.2023.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-95.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIR PEREIRA SALVADOR - CPF: 554.176.399-15 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO DECENAL – MÉRITO – CO
B
RANÇA DE
TARIFA ADMINISTRATIVA –

CESTA/PACOTES DE SERVIÇOS –

CONTA BANCÁRIA
DESTINADA AO
RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA DO INSS –
INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CONTRATAÇÃO DE PACOTE REMUNERADO DE SERVIÇOS –

NULIDADE DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
– MERO ABORRECIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO À SUBSISTÊNCIA –
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In
casu
, restou afastada a prescrição alegada, tendo em vista que as ações cuja pretensão
reside
na repetição de indébito por cobrança de valores não contratados segue o prazo decenal, na forma do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ, em analogia à Súmula no 412 daquela Corte.

2.
Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar
a existência de fato
impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor
.

3
. Na hipótese, cumpria ao banco requerido comprovar
a
efetiva
contratação do pacote de serviços
, notadamente porque, o art. 2o da Resolução ao 3.919/2010 do BACEN veda às instituições financeiras promover a cobrança de tarifas bancárias pela prestação de serviços essenciais a pessoas naturais, relativos
à
conta de depósito, como se
a
presenta na hipótese, em que a autora utiliza a conta para a realização dos serviços beneficiados pelo rol de isenções elencado no propalado dispositivo normativo.

4. As parcelas imotivadamente descontadas devem s
er restituídas na forma simples,
quando não constatada a intenção
dolosa.

5. R
estou r
ejeitada a indenização por danos morais, considerando a

demora
para
ingresso
com a ação judicial,
evidenciando a ausência de abalo à subsistência da parte pelos abatimentos em questão.
Assim
,
configurada mera cobrança indevida, que não caracteriza ofensa a
os atributos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nadir Pereira Salvador
, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na da
ação de anulação de débito
ajuizada
em face de

Banco Bradesco S/A
,

para
declarar ilegítimas e indevidas as cobranças relativas à
tarifa

denominada
“
Cesta B expresso 04
”,
determinando a restituição dos valores efetivamente descontados
,
na forma simples
,
corrigido a partir do desembolso de cada desconto realizado em sua conta bancária (Súmula 43 STJ) eacrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação
, cuja quantia total deverá será apurada mediante liquidação de sentença, ressalvada a hipótese de a autora apresentar cálculo acompanhado do extrato, devidament
e pormenorizado (art. 509, §2°) e determinar
a readequação da conta corrente utilizada pela autora paraaplicaçã
o de
apenas serviços essenciais. Por conseguinte, condenou
ambas

as partes ao
pagamento de 50 %
cada uma
das custas e despesas
processuais
e honorários da parte contrária, fixados em 20% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais,
a
apelante
sustenta
em breve resumo,
a configuração do ato ilícito e do dano moral sofrido
, diante do desconto
indevid
o na conta bancária,
de tarifa
(
“cesta B expresso 04”
)
não contratada.

Defende que o banco sequer trouxe aos autos o instrumento contratual.

Alega
evidenciado
o ato ilícito e os danos morais sofridos.

Pede a condenação do apelado
à indenização por danos morais e na repetição do indébito, em dobro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, id 217040153. Em sede de prejudicial de mérito, argui a prescrição. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Da
prejudicial
de mérito –
P
rescrição)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
o banco
apelad
o

suscita
em sede de prejudicial de mérito a
ocorrência de
prescrição.

Aduz o transcurso do prazo prescricional que na hipótese dos autos entende ser trienal.

Sem razão
o
apelad
o
.

Em relação à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a pretensão ao ressarcimento de danos suportados em razão de descontos indevidos na conta e a repetição do indébito, lastreada em relação contratual, possuem prazo prescricional de
10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e tem início da data da ciência do prejuízo.

A propósito:

“A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto
sujeita-se
ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil”. (Súmula 412, Primeira Seção, j. 25/11/2009,
DJe
16/12/2009).

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO: DEZ ANOS (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). SÚMULA N.o 412/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1
. Prescreve em dez anos (art. 205 do Código Civil) a pretensão de repetição de indébito relativa a valores indevidamente cobrados por serviço de telefonia. Aplicação analógica da solução conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao
REsp
, representativo de controvérsia, n.o 1.113.403/RJ. 2. Embargos de divergência acolhidos
”
. (
EREsp
1515546/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18/05/2016,
DJe
15/06/2016).

Precedentes do STJ, em analogia à Súmula no 412 daquela Corte.

Nesse sentido:

“PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Pretensão de repetição de indébito por cobrança de valores não contratados segue o prazo decenal, na forma do art. 205 do Código Civil. Precedentes do STJ, em analogia à Súmula no 412 daquela Corte. APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais. Descontos de cestas de produtos nunca contratados. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Admissibilidade em parte. Cobrança de tarifa não contratada. Prova pericial que comprovou a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado. Responsabilidade objetiva da casa
bancária. Teoria do Risco Profissional. Existência de correlação entre a conduta do réu e o dano causado. Condenação do banco demandado a ressarcir os prejuízos materiais sofridos pela autora. Repetição de indébito. Devolução em dobro da quantia descontada indevidamente. Inadmissibilidade. Não demonstrada
a
má-fé do requerido na forma do que dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução é devida na forma simples. Inteligência da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. Danos morais. Não ocorrência. Hipótese de mera cobrança indevida, que não caracteriza ofensa aos atributos da personalidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu provido em parte para se limitar a repetição do indébito à forma simples, e se afastar a indenização por danos morais. Apelo da autora prejudicado.(
TJSP;Apelação
Cível 1001773-91.2023.8.26.0411; Relator (a):
Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu -1a Vara; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024)

Desta feita, e
vidente que a pretensão não foi afetada pela prescrição.

Assim,
rejeito
a prescrição arguida.

É como voto.

I
I
I – VOTO

(Mérito)

Eminentes pares:

A hipótese versa ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais.

Narra a exordial que a autora
a fim de receber seu benefício previdenciário, possui
conta bancária com a instituição financeira
apelada,
conta de n° 36488-6, agência 1583.

Sustenta que
ao retirar um extrato da conta, em fevereiro/2023, percebeu que haviam sido
descontad
as
sobre seus proventos,
diversas
tarifas
indevidas, não contratadas,
relativas a serviço
denominado “cesta B expresso 04”, totalizando o
montante de R$
955,80.

Argui que foi surpreendida com a existência d
os
descontos mensais, provenientes de serviços que n
ão
contratou
o que lhe causou sérios prejuízos e danos de ordem moral.

Em razão desses fatos, pugnou pela declaração de nulidade dos débitos relativos aos aludidos serviços, pela devolução, em dobro, do valor indevidamente descontado (art. 42, CDC) e pela condenação ao pagamento
de
danos morais.

A sentença acolheu em parte os pedidos da autora e condenou o banco à repetição do indébito,
na forma simples
, dos valores cobrados em forma de tarifa bancária, com correção monetária a ser feita pelo índice INPC, a partir do desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia reside em verificar se devida a restituição em dobro e a indenização por danos morais postuladas pela recorrente.

Defende o banco a legalidade da cobrança de tarifas, uma vez que por iniciativa d
a
correntista, bem como, que não restou comprovada má-fé capaz de ensejar a restituição em dobro.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda
”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

De acordo com a Resolução no. 3.402/
2006 do Banco Central do Brasil
é vedada a cobrança de quaisquer tarifas em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de salário ou proventos de aposentadoria, senão vejamos:

“Art. 1o A partir de
2
de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, [...].

Art. 2o Na prestação de serviços nos termos do art. 1o: I- é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis; [...]"
.

No caso dos autos, observa-se que o banco
apelado sequer apresentou o instrumento contratual celebrado entre as partes e objeto da discussão.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

No caso, a autora comprovou o desconto efetivado em sua conta bancá
ria, a título de tarifa bancária
, sustentado que não deveria ter sido cobrado, por tratar-se de conta para recebimento de aposentadoria.

Assim, cumpria ao requerido comprovar
a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II)
, no caso, a oferta e/ou disponibilização, ao consumidor, de conta de depósito, sem incidência de tarifas, notadamente porque, o art. 2o da Resolução ao 3.919/2010 do BACEN veda às instituições financeiras promover a cobrança de tarifas bancárias pela prestação de serviços essenciais a pessoas naturais, relativos a conta de depósito, como se apresenta na hipótese, em que a autora utiliza a conta apenas para a realização dos serviços beneficiados pelo rol de isenções elencado no propalado dispositivo normativo.

A propósito:

Art. 2o É vedada às instituições mencionadas no art. 1o a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

I -
conta
de depósitos à vista:

a) fornecimento de cartão com função débito;

b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d) realização de até duas transferências de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e) fornecimento de até dois extratos, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

f) realização de consultas mediante utilização da internet; g) fornecimento do extrato de que trata o art. 19; h) compensação de cheques;

i) fornecimento de até dez folhas de cheques por mês, desde que o correntista reúna os requisitos necessários à utilização de cheques, de acordo com a regulamentação em vigor e as condições pactuadas;
e

j) prestação de qualquer serviço por meios eletrônicos, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos;

Portanto, o banco
apelado
não comprovou que tivesse informado à autora/apelada a possibilidade da contratação da abertura de conta sem a incidência de encargos, conforme benefício que lhe é conferido pelo referido texto normativo, circunstância que caracteriza violação ao dever de informação, previsto no art. 6o, III, do CDC.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a ilegalidade da contratação efetivada, sem a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados pelo banco, a fim de possibilitar ao consumidor que possível manifestar sua escolha por aquele que melhor se adeque às suas necessidades.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da contratação, com a devolução do valor debitado pela instituição financeira, a título de cobrança da tarifa bancária.

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“TARIFA BANCÁRIA CESTA
B. EXPRESSO
4. Consumidor. Conta bancária em que o autor recebe benefício previdenciário do INSS. Impossibilidade de cobrança de serviços. Aplicação dos artigos 1o e 2o, I, da Resolução no 3.402/2006, do BACEN. Nulidade configurada. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Pretensão à devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ -
EAREsp
no 676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do
Acórdão paradigma – 30.03.2021. In
casu
, os descontos que tiveram início antes da publicação do aresto, serão devolvidos na forma simples e os realizados após a referida data, na forma dobrada. Dano moral in
re

ipsa
. Caracterizado. Precedentes. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO do réu DESPROVIDO e RECURSO do autor PARCIALMENTE PROVIDO”.(
TJSP;Apelação
Cível 1004070-24.2023.8.26.0168; Relator (a):Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena -3a Vara; Data do Julgamento: 13/06/2024; Data de Registro: 13/06/2024)
.

No
entanto, no
que concerne
ao pleito recursal de
repetição do indébito,
em dobro, mostra-se que não merece prosperar.

Com efeito
, a restituição em dobro é cabível somente quando houver evidente má-fé, o que não se verifica neste caso concreto.

Nesse sentido preceitua o verbete no 159 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “cobrança excessiva, mas de boa
-
fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil" (atualmente art. 940 do Código Civil). Veja-se, na direção, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC.
1
. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2. Agravo Regimental improvido” (STJ -
AgRg
no
REsp
1199273 / SP Terceira Turma Relator Ministro Sidnei Beneti DJE 09/08/2011).

Da mesma forma
, não merece prosperar os argumentos d
a
apelante acerca do dever de indenização
pelos danos morais que alega ter sofrido
.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo:
Saraiva,
2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Com efeito, na hipótese,
não restaram caracterizados
os danos alegados
, pois a frustração da autora decorrente da cobrança indevida é mero dissabor, situação que não integra o rol daquelas passíveis de indenização a tal título.

Veja-se que
a apelante
demorou mais de
06 (seis)
anos para ingressar com a ação judicial desde que
iniciados os descontos, conforme extrato acostado junto ao id 217038660, datados de janeiro/2018,
evidenciando a ausência de abalo à subsistência da part
e pelos abatimentos em questão.

Dessa maneira, não restou comprovada qualquer situação que extrapole o mero aborrecimento cotidiano inerente à relação discutida nesses autos.

Ademais,
não se pode confundir e equiparar as lesões de natureza patrimonial às de dano moral, presumindo que
estas sempre vêm
inseridas naquelas.

A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal.

Desta maneira, merece ser mantida a sentença, inclusive no que tange à di
stribuição do ônus sucumbencial, nos moldes do disposto no artigo 86, "caput", do CPC.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024